Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-25.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), NILTON CESAR SILVA - CPF: 433.649.181-04 (AGRAVANTE), SONILDA MARTINS FERREIRA SILVA - CPF: 433.555.361-72 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 806.334.800-10 (AGRAVADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – VALOR RESIDUAL – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CÁLCULO DO CREDOR NÃO IMPUGNADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra prescrita no artigo 494 , I, do CPC expressamente autoriza a correção de inexatidões materiais ou a retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.

O cálculo do credor observou os parâmetros do título judicial executivo, sendo a manifestação do devedor meramente protelatória, já que desacompanhada de qualquer conteúdo probatório de eventual discrepância ou excesso de execução nos cálculos homologados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SONILDA MARTINS FERREIRA SILVA E NILTON CESAR SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (danos emergentes) em fase de Cumprimento de Sentença nº 0002817-81.2018.8.11.0080, Código 60354, proposta por PAULO ROBERTO DA ROCHA, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a intimação do executado para pagar o valor residual na quantia R$10.411,69 (dez mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos) (Id. 177958650).

Em breve síntese, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito pelo Colegiado, a fim de evitar o pagamento do valor residual, pois alega que foi calculado de forma equivocada pelo agravado.

Argumenta, caso não seja atribuído efeito suspensivo, que arcará com dano de impossível reparação decorrente do recolhimento das custas de um valor indevido.

Menciona que foi devidamente intimado para pagar o valor pretendido no cumprimento de sentença e, no prazo de 15 dias úteis, realizou o pagamento de 30% de forma tempestiva, porém como não tinha condições de realizar o pagamento forma integral, requereu o parcelamento sem que houvesse decisão desfavorável do Juízo
a quo
.

Refere que o valor do cumprimento de sentença devidamente atualizado em 19/08/2022 com honorários advocatícios de 12% era de R$ 14.813,11 (quatorze mil, oitocentos e treze reais e onze centavos), sendo pagos até a presente data a quantia de R$10.890,41 (dez mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e um centavos), restando o remanescente de apenas R$3.922,70 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

Em seguida, consigna que está precluso o prazo para o agravado se manifestar quanto aos valores já pagos em cumprimento de sentença e pugna pela reforma da decisão agravada.

De forma sucessiva, requer o provimento do recurso para que o valor residual seja declarado na quantia de R$3.922,70 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), afastando-se a aplicação de multa, correção e juros, visto que sempre cumpriu todos os prazos e em momento algum foi indeferido o pedido de parcelamento dos valores.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 179670169.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. m. 180273151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal volta-se contra a decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado e determinou a intimação do executado/agravante para pagar o valor residual na quantia R$10.411,69 (dez mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), com o seguinte teor:

“[...]

Conforme a sentença, a data do evento danoso é 11.04.2018.

Ainda, o dispositivo impõe que o réu pague a quantia de R$6.992,80 (seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), com correção monetária de acordo com o INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso.

Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, depois majorados para 12% (fl. 286).

Verificando os cálculos aritméticos formulados na petição de fls. 337/351, observo que não há vício ou equívoco, assistindo razão à parte exequente.

Por outro lado, equivoca-se o devedor quando alega que os honorários advocatícios não incidem sobre o valor da causa atualizado. Pois muito embora não esteja expresso no dispositivo da sentença, este valor deve ser atualizado, por traduzir meramente recomposição por perdas inflacionárias.

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a intimação do executado para pagar o valor residual.

Caso não pague em 15 dias, aplico a multa de 10%.”
(Id. 177958650 - Pág. 178)

Pois bem.

Primeiro, eventual inexatidão material ou o erro de cálculo em sede de cumprimento de sentença não se sujeita à preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, passível de cognição em qualquer momento processual, por força do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Em relação aos valores pagos pelo agravante, conforme admitido pelo próprio nas razões recursais, estes foram efetivados de forma parcelada sem que houvesse qualquer decisão do Juízo
a quo
autorizando o aludido parcelamento.

Além disso, descabe falar em deferimento tácito do Juízo por não se aplicar ao cumprimento de sentença o disposto no artigo 916 do CPC, que veda expressamente o cabimento em seu §7º. Ou seja, não existe direito subjetivo do executado ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença.

Do mesmo modo, equivoca-se o devedor quando alega que os honorários advocatícios não incidem sobre o valor da causa atualizado. No ponto, como bem consignou o julgador
a quo
“
embora não esteja expresso no dispositivo da sentença, este valor deve ser atualizado, por traduzir meramente recomposição por perdas inflacionárias.”

Assim, correta a decisão agravada que homologou os cálculos remanescentes apresentados pelo exequente, até porque não foi indicado pelo recorrente qualquer erro proveniente dos cálculos apresentados nos autos originários, com a juntada do demonstrativo de cálculo, a fim de comprovar o alegado excesso de execução. O recorrente se limitou a defender a quitação de parte do débito, de forma parcelada e, ainda, admitiu tê-lo feito sem a autorização do juízo.

Logo, não há como admitir a pretensão do agravante que busca aplicar os efeitos dos parcelamento do débito exequendo, a fim de afastar a incidência da multa e dos honorários decorrentes do não pagamento voluntário.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, § 7º, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a vedação constante do art. 916, § 7º, do CPC/2015 - que obsta a aplicação da regra de parcelamento do crédito exequendo ao cumprimento de sentença - pode ser mitigada, à luz do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada à luz do diploma processual revogado, admitia a realização, no cumprimento de sentença, do parcelamento do valor da execução pelo devedor previsto apenas para a execução de título executivo extrajudicial (art. 745-A do CPC/1973), em virtude da incidência das regras desta espécie executiva subsidiariamente àquela, conforme dispunha o art. 475-R do CPC/1973. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7º), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível. 4. O princípio da menor onerosidade, a seu turno, constitui exceção à regra - de que o processo executivo visa, precipuamente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor - e a sua aplicação pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes (art. 805 do CPC/2015/2015), evitando-se, por conseguinte, conduta abusiva por parte do credor. 5. Saliente-se, nesse contexto, que a admissão do parcelamento do débito exequendo traria como consequências, por exemplo, a não incidência da multa e dos honorários decorrentes do não pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do previsto no art. 523, § 1º, do CPC/2015, e a imposição ao credor de maior demora no recebimento do seu crédito, depois de já suportada toda a delonga decorrente da fase de conhecimento. É evidente, desse modo, a inexistência de meios igualmente eficazes, a impossibilitar a incidência do princípio da menor onerosidade. 6. Portanto, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do CPC/2015, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1891577 MG 2019/0140061-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Portanto, escorreita a decisão agravada que homologou o cálculo do credor por ter observado os parâmetros do título judicial executivo, sendo a manifestação do devedor meramente protelatória, já que desacompanhada de qualquer conteúdo probatório de eventual discrepância ou excesso de execução nos cálculos homologados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023